Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711798-81.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CGO - CENTRO GERAL E ORTOPEDICO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por C.G.O. ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Sustenta, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 16506671, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 16099410), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, apenas a título de esclarecimento, o agravado labora em flagrante equívoco em insistir no princípio da unirrecorribilidade em hipótese que não guarda qualquer relação de pertinência ao referido enunciado. Primeiro, porque na origem foram proferidas duas decisões monocráticas, as quais foram objeto de agravos de instrumento distintos, o que revela que, embora tenha ocorrido julgamento simultâneo desses recursos, em momento algum as decisões monocráticas se fundiram em provimento único. O julgamento simultâneo busca tão somente evitar decisões contraditórias, apenas isso, cabendo, portanto, ao sucumbente perseguir a modificação ou manutenção do provimento originário até o último grau de jurisdição que lhe convier e em ambos os agravos de instrumentos. Assim sendo, deve o recorrido observar os lindes bem definidos no artigo 80 do CPC. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026